Tribunal: TJES
Processo: 5002033-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002033-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALTOE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO
.
REQUISITOS CUMULATIVOS. EXIGÊNCIA LEGAL.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

A
regra contida
o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15
revela a ausênci
a
de efeito suspensivo aos embargos, sendo somente em caráter excepcional
atribuído tal efeito.

II -
Sobre
a presença das condições
legais a tanto, o
C.
STJ consagra a necessidade
da
cumulação
dos re
quisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

III - A
lém de não garantir o Juízo, apega-se a parte agravante ao argumento de que “o juiz poderá concedê-lo se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”, sendo certo “que devido a condição financeira do agravante somadas ao alto valor executado, o prosseguimento da execução por si só caracteriza a existência de grave dano à parte e incerta reparação”.

IV- A
contrariar as teses argumentativas da recorrente
de forma veemente,
destaco
u-se
que esta Corte Estadual enuncia que “o fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça,
prima facie
, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução”.
Precedentes

V -
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002033-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ALTOE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZA: DRA.
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ALTOE

em face de decisão proferida em sede de Embargos à Execução movidos face ao BANCO DO BRASIL S/A, a qual deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões recursais a
agravante
sustenta, em suma, que
“a agravante é aposentada, sem quaisquer condições e recursos financeiros para suportares os custos do processo. Nesse sentido, o prosseguimento da execução sem a suspensão dos seus efeitos enquanto se discute das questões de fato e de direito dos embargos opostos, geraria à Agravante à constrição dos seus poucos recursos, bem como inviabilizaria o seu sustento. Ademais, há de se observar que os valores ora executados se revelam como de alta monta e difícil percepção”.

Prossegue a agravante com a argumentação de que
“Note-se que devido a condição financeira do agravante somadas ao alto valor executado, o prosseguimento da execução por si só caracteriza a existência de grave dano à parte e incerta reparação”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
7348538
)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Pois bem.
A
pretensão recursal volta-se à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
de título extrajudicial
manejados pela agravante, negada pelo Juízo
a quo
por não encontrarem-se presentes nos autos seus requisitos legais.

P
revê o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15, que “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, ressalvando-se, contudo, que “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes
.
”

Em outras palavras,
o manejo de
embargos
à execução
não implica em automática suspensão do trâmite d
o feito executivo, viabilizando-se a suspensão da exigibilidade do crédito caso
atendid
o
s
os requisitos legais.

A
regra contida na legislação pertinente revela a ausência de efeito suspensivo aos embargos, sendo somente em caráter excepcional
atribuído tal efeito.

Sobre a presença das condições legais a tanto, o C. STJ consagra a necessidade da cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nos dizeres do Tribunal da Cidadania, “
Consoante orientação desta Corte Superior, ‘
nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,

somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’
" (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em idêntico sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O artigo 919, § 1º, do CPC, autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução, suficientes. Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução faz-se imprescindível a demonstração pelo embargante, por meio de: a) requerimento expresso; b) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (“fumus boni iuris”) e perigo de que o prosseguimento da ação executiva possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (“periculum in mora”). Tais requisitos legais devem ser observados cumulativamente, isso porque o credor, munido de um título executivo, não pode ver sua pretensão interrompida por meras alegações do devedor, sem o oferecimento de nenhuma garantia. 2) No caso vertente, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na medida que não se verifica a garantia do juízo (o que, aliás, é incontroverso). Na hipótese, a execução não está garantida por nenhum dos meios exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Inclusive, importa ressaltar que a hipoteca é garantia contratual, de natureza civil, enquanto a garantia do juízo, requisito legal à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tem natureza processual e se efetiva por meio do depósito, penhora ou caução, o que não ocorreu “in casu”. 3) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso, em que não basta a garantia hipotecária na cédula de crédito rural. Desse modo, não demonstrada a existência de garantia à execução, não há que suspender o seu trâmite processual. Portanto, não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, impõe-se a preservação da decisão objurgada. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de caução, na forma do art. 919, §1º, do CPC. (TJES, A
gravo de Instrumento
n. 5013226-85.2023.8.08.0000 , Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 03/Apr/2024)

Na concretude do caso, além de não garantir o Juízo, apega-se a parte agravante ao argumento de que
“Em regra, os Embargos à execução sem garantia do Juízo não têm efeito suspensivo, mas o juiz poderá concedê-lo se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”
, sendo certo
“que devido a condição financeira do agravante somadas ao alto valor executado, o prosseguimento da execução por si só caracteriza a existência de grave dano à parte e incerta reparação”.

Todavia, a
contrariar as teses argumentativas da recorrente
de forma veemente,
destaco que esta Corte Estadual enuncia, ainda, que
“o fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução”.
(TJES, Apelação Cível n. 5003047-21.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 21/Jun/2023)

A corroborar tal intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. A MMª. magistrada a quo deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que, in casu, não foi demonstrado. 3. A atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão. 4. Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 5. Recurso desprovido.
(TJES, A
gravo de Instrumento
n. 5011096-59.2022.8.08.0000, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 23/Mar/2023)

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (
DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.